Tribunal: TJES
Processo: 5000319-29.2022.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração ou Readmissão; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000319-29.2022.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA

APELADO: ARY OSVALDO DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR APÓS APOSENTADORIA PELO RGPS. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. APLICABILIDADE DO ART. 19 DO ADCT. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DO
INCISO III DO
ART. 57 DA LEI MUNICIPAL Nº 585/2002. TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFASTAMENTO DA EC Nº 103/2019. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Município de Atílio Vivacqua contra sentença que, em sede de ação de obrigação de não fazer ajuizada por Ary Osvaldo da Silva Santos, julgou procedente o pedido autoral, reconhecendo a ilegalidade da exoneração fundamentada na aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS, determinando a manutenção do vínculo funcional com todos os efeitos jurídicos e remuneratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a aposentadoria voluntária concedida pelo RGPS configura hipótese de vacância do cargo público de servidor estável submetido ao regime celetista antes da Constituição de 1988; (ii) determinar se é legítima a exoneração fundada unicamente na aposentadoria, sem prévio processo administrativo e sem respaldo legal específico após a EC nº 103/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O servidor adquiriu estabilidade extraordinária nos termos do art. 19 do ADCT, por vínculo celetista ininterrupto com a Administração desde 1982, situação protegida pela legislação municipal e pelo princípio da segurança jurídica.

4)
A aposentadoria pelo RGPS, concedida em 26 de fevereiro de 2018, não atraiu os efeitos da EC nº 103/2019, conforme expressa ressalva constante do art. 6º da referida emenda e do entendimento fixado no Tema 606 da repercussão geral do STF.

5)
A Lei Municipal nº 585/2002, ao prever a vacância do cargo em razão de aposentadoria, não pode ser aplicada de forma automática quando inexistente regime próprio e quando não observada a estabilidade funcional adquirida.

6)
O parágrafo único do art. 27 da Lei Municipal nº 543/2001 assegura aos servidores admitidos antes da Constituição de 1988 os benefícios do regime anterior e da nova ordem constitucional, reforçando a inaplicabilidade de norma posterior restritiva em prejuízo de direito consolidado.

7)
Não houve motivação válida para a exoneração nem instauração de processo administrativo disciplinar, o que compromete o devido processo legal e invalida o ato administrativo praticado unilateralmente.

8)
A percepção simultânea de proventos e vencimentos, nas hipóteses excepcionadas pela jurisprudência do STF, não caracteriza afronta aos princípios da legalidade e moralidade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A aposentadoria concedida pelo RGPS antes da entrada em vigor da EC nº 103/2019 não extingue automaticamente o vínculo funcional de servidor estabilizado nos termos do art. 19 do ADCT.

2. A exoneração de servidor estável somente é legítima quando precedida de processo administrativo regular ou quando houver norma específica que a autorize de forma expressa e compatível com o regime jurídico vigente à época da estabilização.

3. A acumulação de proventos do RGPS e vencimentos, nas hipóteses de manutenção do vínculo funcional, não afronta os princípios da legalidade ou moralidade administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: art. 19 do ADCT; art. 6º da EC nº 103/2019; § 14 do art. 37 da CF/1988; parágrafo único do art. 27 da Lei Municipal nº 543/2001; inciso III do art. 57 da Lei Municipal nº 585/2002.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 655.283/DF, Tema 606 da Repercussão Geral, rel. Min. Marco Aurélio, rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 16.06.2021, DJe 27.04.2021 (republicação em 02.12.2021).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à análise da legalidade do ato administrativo de exoneração de servidor público estável aposentado pelo RGPS, à luz da legislação municipal e do entendimento consolidado no Tema 606 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

Segundo se depreende, a sentença recorrida reconheceu a estabilidade do recorrido com base no art. 19 do ADCT, em razão do vínculo ininterrupto com o Município desde 1982, e declarou a nulidade da exoneração que se fundamentou exclusivamente na aposentadoria por tempo de contribuição concedida pelo INSS em 2018, nos termos da Lei Municipal nº 543/2001, que assegura aos servidores admitidos antes da Constituição de 1988 a continuidade no cargo, e na proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica.

Conforme consta dos autos, o servidor fora contratado sob o regime celetista antes da Constituição de 1988, tendo adquirido estabilidade extraordinária pela consolidação do vínculo conforme a previsão do art. 19 do ADCT.

Posteriormente, continuou no exercício regular das funções e, em 2018, obteve aposentadoria voluntária perante o INSS, sem qualquer vinculação ao Regime Próprio de Previdência Social, inexistente no âmbito municipal.

O ato de exoneração, praticado unilateralmente pela administração, baseou-se no inciso III do art. 57 da Lei Municipal nº 585/2002, que prevê a aposentadoria como hipótese de vacância.

Ocorre que tal previsão não afasta a necessidade de observância da estabilidade consolidada e da ausência de previsão constitucional de desligamento automático para servidores submetidos exclusivamente ao RGPS.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 606 da Repercussão Geral (RE 655.283/DF), reconhece que a concessão de aposentadoria pelo RGPS a empregado público implica extinção do vínculo funcional,
exceto
nos casos em que a aposentadoria tenha sido concedida
antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019
.

No caso, a aposentadoria fora concedida em 26 de fevereiro de 2018, data anterior à promulgação da referida emenda, o que atrai a aplicação da exceção prevista no próprio julgado paradigma.

Trata-se, portanto, de hipótese expressamente ressalvada pelo STF, em razão da preservação de direitos adquiridos e da vedação à aplicação retroativa de normas restritivas de direitos.

Ademais, o parágrafo único do art. 27 da Lei Municipal nº 543/2001, aplicável aos servidores admitidos antes da Constituição de 1988, estabelece que aos servidores efetivos com ingresso anterior à promulgação da nova ordem constitucional se aplicam os benefícios tanto do regime anterior quanto da nova estrutura administrativa.

Tal dispositivo, interpretado em harmonia com o princípio da norma mais benéfica e com a cláusula de transição protetiva do art. 19 do ADCT, reforça a preservação da estabilidade e da continuidade funcional do servidor, sobretudo diante da ausência de previsão legal específica que imponha o desligamento automático em razão de aposentadoria concedida pelo RGPS.

Afasta-se, igualmente, o argumento de afronta à moralidade administrativa ou de cumulação vedada de proventos e vencimentos.

Como já assentado pelo Pretório Excelso, nos casos em que o vínculo com a administração pública não se extingue automaticamente em razão da aposentadoria pelo RGPS, a percepção simultânea de proventos e vencimentos não configura ilegalidade, pois decorre da própria coexistência lícita das duas fontes remuneratórias até que sobrevenha causa legítima de vacância do cargo, como exoneração a pedido, demissão ou aposentadoria pelo regime próprio, o que não se verifica na hipótese.

É de se conferir:

EMENTA Recurso extraordinário. Direito Constitucional. Processual. Administrativo.
Tema nº 606 da sistemática da Repercussão Geral. Competência da Justiça Federal. Reintegração de empregados públicos. Empresa de Correios e Telégrafos. (ECT). Dispensa em razão de aposentadoria voluntária. Extinção do vínculo. EC nº 103, de 2019. Cumulação. Proventos e vencimentos.
Recurso ordinário não provido. 1. Trata-se, in casu, de empregado público da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) que impetrou mandado de segurança em face de ato mediante o qual o Secretário Executivo do Conselho de Coordenação de Empresas Estatais e do Presidente da ECT determinou o desligamento dos empregados aposentados que se mantinham na ativa, nos termos da MP nº 1523/1996. 2. Compete à Justiça Federal processar e julgar ação cujo objeto seja a reintegração de empregados públicos dispensados em virtude de aposentadoria espontânea, bem como a cumulatividade de proventos com vencimentos, o que difere, em essência, da discussão acerca da relação de trabalho entre os empregados e a empresa pública, afastando-se a competência da Justiça do Trabalho. 3. Segundo o disposto no art. 37, § 14, da CF (incluído pela EC nº 103, de 2019), a aposentadoria faz cessar o vínculo ao cargo, emprego ou função pública cujo tempo de contribuição houver embasado a passagem do servidor/empregado público para a inatividade, inclusive quando feita sob o Regime Geral de Previdência Social. 4. A mencionada EC nº 103/19, contudo, em seu art. 6º, excluiu da incidência da regra insculpida no § 14 do art. 37 da Constituição Federal as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de sua entrada em vigor, sendo essa a hipótese versada nos autos. 5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º.” 6. Recursos extraordinários não providos. Tema606 - a)
Reintegração de empregados públicos dispensados em face da concessão de aposentadoria espontânea e consequente possibilidade de acumulação de proventos com vencimentos
; b) Competência para processar e julgar a ação em que se discute a reintegração de empregados públicos dispensados em face da concessão de aposentadoria espontânea e consequente possibilidade de acumulação de proventos com vencimentos (RE 655283, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 16-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-078 DIVULG 26-04-2021 PUBLIC 27-04-2021 REPUBLICAÇÃO: DJe-238 DIVULG 01-12-2021 PUBLIC 02-12-2021)

Por fim, o ato administrativo de exoneração não fora precedido de processo administrativo disciplinar ou de qualquer manifestação do servidor, revelando-se carente de motivação e inobservante do devido processo legal, especialmente porque extinguiu vínculo funcional estável e vigente sem a devida formalização jurídica.

Por conseguinte, a sentença recorrida aplicou corretamente os preceitos constitucionais e legais pertinentes e interpretou de forma adequada o alcance das normas municipais invocadas, em conformidade com o entendimento fixado pelo STF em sede de repercussão geral, razão pela qual não merece reforma.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso
e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 23.06.2025 a 27.06.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 23/06/2025

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões